Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752487-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Engeglobal Construções Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0024690-65.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau reapreciou as preliminares e intimou as partes a manifestarem-se quanto à produção de provas. A agravante informa que a ação de rescisão contratual originária foi proposta com o objetivo de discutir a inadequação da resolução de contrato administrativo para a realização de empreendimento do Estado do Acre. Narra que a sentença rejeitou o pedido formulado na petição inicial e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto por ela para anular o feito desde a prolação da sentença, com a determinação de intimação das partes para produção probatória. Acrescenta que a ação originária retornou ao Juízo de Primeiro Grau, o qual determinou que a parte interessada procedesse ao cumprimento de sentença equivocadamente. Afirma que requereu a prolação de despacho saneador para apreciar as preliminares arguidas e fixar os pontos controvertidos da lide com o fim de orientar a instrução probatória. Assevera que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão saneadora sem a análise das preliminares, a fixação dos pontos controvertidos da lide e a distribuição da carga probatória. Relata que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão, a qual rejeitou as preliminares e intimou as partes a manifestarem-se quanto à produção de provas, o que motivou a interposição do presente recurso. Entende que o Juízo de Primeiro Grau publicou a decisão em autos incorretos, pois a prolatou na tutela cautelar antecedente (ação de obrigação de não fazer n. 0024690-65.2016.8.07.0001), enquanto o correto seria na ação de cobrança (autos n. 0001783-62.2017.8.07.0001), pois foi nesta que suscitaram preliminares. Pondera que o fato de as ações serem conexas não permite a prolação da decisão em autos diversos. Sustenta que a demanda é nula, pois o Consórcio Mavi-Engeglobal não foi incluído no posso passivo da lide. Argumenta que a petição é inepta, posto que não menciona conduta culposa de sua parte e a tese de parcelas vincendas inadimplidas carece de fundamentos fáticos e jurídicos. Defende que as demandas n. 0024690-65.2016.8.07.0001 (ação de obrigação de não fazer com requerimento de tutela cautelar antecedente) e n. 0001783-62.2017.8.07.0001 (ação de cobrança) possuem relação de continência, razão pela qual os feitos devem ser reunidos. Pede o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada a fim de declarar a nulidade da parte dispositiva que decidiu sobre as preliminares aventadas em autos diversos. Pede, subsidiariamente, a declaração de nulidade da demanda por não inclusão de litisconsorte passivo necessário ou a inépcia da petição inicial. Pede, em segundo grau de subsidiariedade, o reconhecimento da continência entre as demandas n. 0024690-65.2016.8.07.0001 e n. 0001783-62.2017.8.07.0001, para reunião dos processos para julgamento conjunto ou, subsidiariamente, o sobrestamento da ação n. 0001783-62.2017.8.07.0001, em razão da prejudicialidade. O preparo foi recolhido (id 67116967). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, diante da ausência de requerimento liminar (id 67208312). As contrarrazões foram apresentadas. A agravada suscitou preliminar de não conhecimento e o desprovimento do recurso (id 68645265). A agravante manifestou-se sobre a preliminar suscitada pela parte contrária, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral de seu recurso (id 68794579 e 69824791). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil atual é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O Código de Processo Civil atual dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A agravante recorre da decisão que reapreciou as preliminares e intimou as partes a manifestarem-se quanto à produção de provas. As matérias contidas na decisão agravada, bem como as teses de continência e de prejudicial externa não encontram previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revelam urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Os fatos e os argumentos trazidos nas razões recursais podem ser apresentados pela agravante em razões de apelação caso considere o resultado da demanda desfavorável sem que ocorra a inutilidade do respectivo julgamento. A intimação para a produção de provas, ato processual que antecede a conclusão para a sentença reforça o presente entendimento, uma vez que essa solucionará a crise jurídica mediante cognição exauriente da demanda. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator